Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005377-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEISON FELIPE OLIVEIRA BARROS - CPF: 077.350.401-05 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TRÂNSITO. (ART. 306, 308 E 309 DO CTB). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR ARBITRADO. PLEITO DE ISENÇÃO. PROCEDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE DEPOSITAR O VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP.
LIMINAR RATIFICADA
. CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Verificada a impossibilidade financeira do paciente, de pagar a fiança, em face de sua hipossuficiência financeira, impõe-se conceder-lhe a liberdade provisória sem o respectivo depósito, nos termos do artigo 350 do CPP.

2.
Os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, remetem à conclusão de que negar a libertação ao réu hipossuficiente, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia do direito à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, situações que afrontam a CF/1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Keison Felipe Oliveira Barros
, preso em flagrante delito no dia
18.3.2023,
pela prática dos crimes previstos nos
artigos 306, 308 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro
, visando cessar o
constrangimento ilegal
consubstanciado na decisão do
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
que lhe concedeu a
liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
. (Autos n. 1001398-40.2023.811.0013)

Em síntese, a impetrante sustenta que:
1)
o paciente
é pobre
na acepção jurídica do termo e
condicionar a soltura ao pagamento da fiança é ilegal e constitui crime de abuso de autoridade
;
2)
a hipossuficiência econômica não é razão bastante para que permaneça no cárcere. (Id. 161927696)

Ao final, requereu,
liminarmente
, a concessão da ordem “
aplicando-se outras medidas cautelares diversas da prisão”.

Anexou documentos (Id. 161927697
).

O pleito
in limine
foi
deferido
pelo
Des. Plantonista

Orlando de Almeida Perri.
(Id. 161934189)

As
informações judiciais
foram anexadas sob o Id. 161934190

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
concessão
da ordem (ID
135169194)
, nos seguintes e sintetizados termos:

“
Habeas Corpus
– Dano qualificado – prisão em flagrante – liberdade provisória concedida na instância de piso mediante pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado –
Pela concessão da ordem”.

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Keison Felipe Oliveira Barros
foi preso em flagrante porque, no dia
18.3.2023
, porque estava embriagado, dirigindo veículo automotor (motocicleta) em alta velocidade, sem placa, furtando-se de ordem de parada à abordagem policial.

Comunicada a prisão em flagrante, o Magistrado homologou-a durante
audiência de custódia
, mas entendeu que não havia nenhuma necessidade de se manter o acautelamento e, inclusive reduziu o valor da fiança no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

No entanto, verifico que de acordo com os documentos juntados aos autos (incluindo aqui, informações extraídas da Declaração de Hipossuficiência – Id. 161927697, o paciente, representado pela Defensoria Pública, declarou ser hipossuficiente, trabalha, a princípio, como mecânico, com renda mensal declarada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) bem como permaneceu custodiado pela ausência de pagamento da fiança.

Diante desse cenário, verifico que tais circunstâncias, autorizam concluir pela impossibilidade de o paciente recolher o montante fixado a título de fiança.

Oras, arbitrar fiança a quem não tem condições de arcar com ela é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois a condição imposta se apresenta como óbice intransponível.

Não é por outro motivo que a legislação prevê a possibilidade de exonerar o agente da obrigação quando a situação econômica assim recomendar (art. 325, §1º e art. 350, ambos do CPP).

Em recentíssimo julgado, a 3ª Câmara Criminal deste e. TJMT assim se pronunciou:

“...Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a Aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida (...)”. (
N.U 1005256- 55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022
).

Não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É cediço nesta casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial (...)” (
HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020
).

Acresça-se por fim, que para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as
condições pessoais de fortuna
e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). Sobre o assunto aliás, assevera
Guilherme de Souza Nucci,
em Manual de Processo Penal e Execução Penal
,
11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode-se reduzir ainda mais, atingindo o corte máximo de dois terços – atribuição tanto da autoridade policial, quanto do juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente o magistrado poderá fazer.

À vista disso, diante dos veementes indícios de que o paciente não tem condições financeiras para efetuar o pagamento da fiança no valor arbitrado, impõe-se a aplicação do disposto no art. 350 do CPP, bem como, a consideração do que dispõem os incisos 6 e 7 do art. 7º do Pacto de São José da Costa Rica – Tratado Internacional – Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22/11/1969, promulgada pelo Decreto nº 678 aos 6/11/1992, eis que, negar a libertação ao paciente nas circunstâncias mencionadas nos autos, seria semelhante a restringir o direito ao recurso interposto visando a garantia à liberdade pessoal, ou a uma prisão por dívidas, já que, não dispõe, evidentemente, de recursos financeiros para depositar o valor arbitrado a título de fiança.

Concluo, pois, pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem

definitivamente
para conceder a liberdade provisória ao paciente
independentemente
do pagamento da fiança, subsistindo as medidas cautelares decretadas pela autoridade apontada como coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023